Tribunal: CARF
Processo: 10880.939901/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939901/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.576 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado pelo contribuinte, no decorrer do processo administrativo, dos
valores retidos, por outros meios de prova além do informe de rendimentos,
cabe reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório de R$ 328.481,99, já incluído o
concedido pelo despacho decisório, e homologar as compensações até o limite do crédito ora
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939901/2013-10
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-63.908, que julgou IMPROCEDENTE manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 37407.12427.210109.1.7.03-
4368, data da transmissão 21.01.2009, com a utilização de crédito oriundo de Saldo
Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referente ao exercício de
2009, período de apuração 01/01/2008 a 31/12/2008, no valor de R$ 328.486,16.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária - Derat/SP, datado de 04/09/2013, doc. de fls. 9,
reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 255.234,92, bem como,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
15916.78710.200209.1.3.03-6022 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 41744.22713.281209.1.3.03-1024 em face de serem confirmadas
parcialmente as parcelas que compuseram o crédito pleiteado, conforme quadro
abaixo:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Argumenta quanto ao direito e das postulações que as provas apartadas (anexo
I) no que concerne a RETENÇÃO da CSLL, demonstram com exatidão o montante de
R$ 328.486,16 e estão contidos no Comprovante Anual de Retenção;
Relata que a ausência de enviou do contribuinte responsável (tomador) de
acordo com as normas tributárias em vigor os informes de rendimentos restam
supridas com a juntada das Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
Alega ainda que se há divergência ou contraste com os dados constante na base
da Receita Federal, tal inconsistência não é motivo para vedação à homologação total
de suas compensações, haja vista que não compete ao contribuinte conferir se o
responsável pela legislação extinguiu a exação;
Destaca que a responsabilidade pela sujeição passiva, nestes casos, é sempre do
contratante tido como contribuinte indireto, assim tem se posicionado
majoritariamente os Tribunais Superiores. Reproduz ementa sobre Retenção e
Recolhimento de Contribuição Previdenciária.
Por fim, requer seja dado provimento a Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar a decisão proferia homologando as compensações declaradas.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Cópia da Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Prev. Retidos na Fonte;
Cópias das Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2009
JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL
E
MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância
administrativa, em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO.
O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
na Fonte - Pessoa Jurídica é documento hábil para comprovar a retenção na
fonte do imposto de renda a ser deduzido pela beneficiária dos rendimentos
indicado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ.
Ausentes os comprovantes anuais de retenção e, inexistindo DIRF
relacionada aos créditos de retenção não reconhecidos, mantém-se o
despacho decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se e extrai-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Mérito.
A contestação do contribuinte quanto ao mérito se resume em alegar que as
provas juntadas são suficientes para comprovar seu crédito e que eventual
inconsistência entre as informações constantes dos sistemas informatizados da Receita
Federal não é motivo para não homologar as compensações declaradas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Verificou-se que nas Informações Complementares da Análise do Crédito, doc.
de fls. 13, as parcelas que compuseram a composição do saldo negativo, não foram
confirmadas, tendo como justificativa retenção na fonte não comprovada, conforme
abaixo demonstrado:

Nesse procedimento eletrônico de reconhecimento do direito creditório e a
conseqüente homologação (total ou parcial) ou não de uma compensação, a Receita
Federal, através de uma seqüência contínua de operações, cruza dados dos diversos
sistemas da RFB, informações prestadas através das diversas declarações do
contribuinte ou de terceiros (DCOMP, DIPJ, DCTF, DIRF etc.), além das próprias
retenções (Sistemas Sinal 04, 1-RPE e SIEF Pagamentos), procedimento cuja
participação da postulante é primordial, materializando-se através da correção dos
valores informados no PER/DCOMP e nos diversos sistemas envolvidos, além do
atendimento às intimações, quando necessárias, no intuito de comprovar o pretendido
direito.
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
“ Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da
Administração investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente
de estar ele consignado em declaração apresentada pelo contribuinte. Assim, compete
ao interessado na restituição/compensação, como se apresenta o presente pleito, fazer
prova da efetiva apuração de saldo negativo do tributo, mediante comprovação de
todas as parcelas que lhe deram origem.
De acordo com o Manifestante, a desconsideração da parcela acima não pode
prosperar por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte pelos tomadores de
serviço, consoante comprovação nos autos de Notas Fiscais, cópias do extrato da
Conta Corrente Bancária. Com isso, assiste-lhe ao direito da utilização dos aludidos
créditos.
No caso de retenções há que se observar, também, o disposto no art. 55 da Lei
no 7.450, de 1985, c/c art. 86 da Lei 8.981/95 e arts. 815, 942 e 943, entre outros, do
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), a seguir
transcritos.
Lei n 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda. Decreto no 3.000/1999
Art.733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21
de dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, §8o):
I- a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II- a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III- as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam fonte pagadora
original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata
este Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I- fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do
imposto retido na fonte;
II- prestar as informações previstas neste Decreto.
(...)
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art.13,
§ 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
(...)
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar aos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como
representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias,
do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das pessoas que o
receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte (Decreto-Lei no 1.968, de
1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 10).
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623,
de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86). IN SRF no 459/2004 (dispõe sobre a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas
de direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços):
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§ 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no §
1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).” (destaques não originais)
Lei 8.981/95
"Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecerá pessoa física ou jurídica
beneficiaria, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de
Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.(negrejou-se)
§ 1° No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as
deduções e os rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
No mesmo sentido, referido assunto foi disciplinado pelo disposto no artigo 4o
da Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, sobre a
obrigatoriedade da apresentação do Comprovante do Imposto de Renda na Fonte, a
seguir:
“Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela
beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.”
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 459/2004, o produto das
retenções realizadas no código 5952 deve ser alocado à CSLL, ao PIS e à Cofins, na
forma em que dispõe o art. 2o, assim redigido:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento),
3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente,
e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
No caso específico da CSLL retida, o art. 31 da IN SRF no 480/2004,
estabeleceu os documentos para comprovação da retenção, mesmas disposições foram
mantidas pela IN-RFB no 1.234/2012:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o
último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a cada
mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores
pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
Assim, como prova da retenção para as Pessoas Jurídicas de Direito Privado, o
documento hábil para a comprovação da retenção é o informe de rendimentos.
Sendo assim insuficiente a apresentação de Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, pois referidos documentos servem para comprovar a prestação dos serviços,
porem não têm força probante para amparar as retenções que deveriam ser efetuadas
pelas fontes pagadoras.
A falta de apresentação dos comprovantes de rendimentos pode ser dispensada
somente se os dados presentes na Dirf suprirem sua ausência.
Assim, na falta do documento hábil a comprovar a retenção das contribuições,
apenas a Dirf tem força para substituí-lo.
Nada a reparar sobre os procedimentos adotados pela Unidade de Origem.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/04/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/05/2017 (fls. 115 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega contradições contido na decisão recorrida, pois no seu entender, a prova
pelo recolhimento do IRRF e suas obrigações acessórias é da fonte pagadora, deveres que não
cabem à recorrente;
- no mérito, reitera seu direito.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa de PER/Dcomp, transmitida em 21/01/2009, com a
utilização de crédito oriundo de base de cálculo negativa da CSLL, referente ao ano-calendário
de 2008, no valor de R$ 328.486,16. O despacho decisório, proferido em 04/09/2013,
reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 255.234,92. A parcela não reconhecida
decorre de divergências nas informações de retenções na fonte, que compõem integralmente o
crédito pleiteado.
Em impugnação, procura comprovar seu direito creditório baseado em retenções
com as notas fiscais dos serviços prestados.
Em análise, a decisão da DRJ denegou o pleito do contribuinte, pois verificou que
faltavam informes de rendimentos. Em recurso voluntário, aduz que comprovara a retenção, não
apenas com os informes, e haveria previsão na jurisprudência para tanto.
Compulsando os autos, verifico que as retenções não caracterizadas como
comprovadas são as seguintes:
CNPJ fonte pagadora
Cód.Rec
Valor
01.270.232/0002-03
5952
54.951,24
01.340.937/0003-30
5952
14.000,00
09.024.619/0001-00
5952
2.800,00
96.824.594/0072-18
5952
1.500,00
Total
73.251,24

Ou seja, dos R$ 328.486,16 de direito creditório pleiteado, foram confirmados R$
255.234,92, e a diferença não confirmada foi de R$ 73.251,24 (montante da tabela acima), por
conta de “retenção na fonte não confirmada”, conforme análise do crédito que fundamenta o
despacho decisório (fl. 13/14). Tais valores, neste primeiro momento, não foram declarados em
DIRFs de terceiros, pelo que os sistemas da Receita Federal rejeitaram tais valores.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte suscita que as retenção acima,
nos valores de R$ 54.951,24, R$ 14.000,00, R$ 2.800,00 e R$ 1.500,00 (todos acima) houve
ausência de envio do contribuinte responsável (tomador) do comprovante anual de retenção,
pelo que anexou as notas fiscais de prestação de serviços com o destaque da CSLL retida.
Para tanto, apresentou as notas fiscais conforme listagem da fl. 61, cujas cópias
estão de 62 a 93 para comprovar as retenções de CSLL pelo tomador de serviços
01.270.232/0002-03. O montante destas notais fiscais é de R$ 5.494.706,97, pelo que o total de
retenções de CSLL (1%) dá 54.947,07, conforme tabela abaixo:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

A listagem de fl. 94, informa as notas fiscais cujas cópias estão de 95 a 99, para
comprovar as retenções de CSLL pelo tomador de serviços 01.340.937/003-30. O montante
destas notais fiscais é de R$ 1.550.000,00, pelo que o total de retenções de CSLL (1%) dá
15.500,00, conforme tabela abaixo:

Aqui, há uma distinção de CNPJ, conforme informação de divergência apurada na
análise de crédito do despacho decisório, pelo o que o contribuinte então (na sua impugnação)
assim menciona:
Por outra via, adensamos o preenchimento incorreto do CNPJ sob no
01.340.937/0003-30 no montante de R$ 15.500,00 fracionado no próprio CNPJ
na quantia de R$ 14.000,00, sendo a diferença no valor de R$ 1.500,00 informada
no CNPJ sob no 96.824.594/0072-18. Alertamos, mais uma vez, o descumprimento
do tomador de serviços acerca do envio do informa de rendimentos.

Ou seja, no total das parcelas não confirmadas de R$ 14.000,00 e de R$ 1.500,00,
são os R$ 15.500,00 listados acima.
Nas fls. 99 temos a listagem reproduzida abaixa, no qual consta a nota fiscal de fl.
100, que confirmaria a retenção de R$ 2.800,00 do CNPJ 09.024.619/0001-00:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939901/2013-10

Todas as listagens e respectivas notas fiscais foram conferidas por este relator.
A decisão recorrida, apesar de comprovado pelo contribuinte conforme as notas
fiscais especificadas acima da retenção sofrida, não concedeu estes direitos creditórios por não
ter apresentado o comprovante de rendimentos, obrigado pela pessoas jurídicas que efetuarem a
retenção.
Contudo, tal matéria já se encontra disciplinada no âmbito administrativo com o
advento da súmula Carf no 143, que assim disciplina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim, entendo que está provado nos autos, por outros meios (notas fiscais de
serviços), quase da integralidade da retenção sofrida.
Cabe destacar que há uma divergência de valor no que tange às retenções sobre
pelo CNPJ no 01.270.232/0002-03, pelo qual informa a retenção no total de CSLL de R$
54.951,24, contudo, confirma nos autos o montante de R$ 54.947,07.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido da DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer o montante pleiteado no autos
(incluindo o já concedido no despacho decisório) de R$ 328.481,99.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital